Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. JUNTA MÉDICA. REGULARIDADE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, diagnosticada com endometriose profunda, pleiteou a autorização e custeio integral de procedimentos cirúrgicos indicados por seus médicos assistentes. A operadora de saúde, com base em parecer de junta médica não presencial, autorizou parcialmente os procedimentos, suscitando divergência técnica e a suposta ausência de urgência no tratamento. A sentença foi proferida sem realização de prova pericial, sob fundamento de que a autora dispensou expressamente a produção de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a inépcia do recurso de apelação em razão da violação ao princípio da dialeticidade; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial considerada essencial; (iii) definir se a negativa parcial de cobertura, amparada em parecer de junta médica, configura ato ilícito indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar sobre a dilação probatória, expressamente a dispensa, operando-se a preclusão. 4.1. O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. A junta médica, regularmente constituída, em conformidade com a RN no 424/2017 da ANS, contando com a participação de médicos assistentes e representantes da operadora e realizada na modalidade não presencial, mostra-se válida para procedimentos eletivos.
6. A negativa parcial de cobertura fundamentou-se em critérios técnicos, científicos e regulatórios, não se evidenciando violação ao CDC nem prática de ato ilícito a justificar indenização por danos morais.
7. A mera divergência entre o parecer do médico assistente e o da junta médica não obriga, por si só, o plano de saúde à cobertura integral, especialmente quando há respaldo na regulação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso de apelação conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar, dispensa a produção de prova pericial, operando-se a preclusão.
2. O julgamento antecipado da lide é cabível quando os documentos acostados aos autos são suficientes para a solução do litígio.
3. A negativa parcial de cobertura por plano de saúde, baseada em parecer técnico de junta médica regularmente constituída, não configura ilícito indenizável.
4. A junta médica não presencial é válida para procedimentos eletivos, desde que observados os requisitos da RN no 424/2017 da ANS.